Tribunal: TJDFT
Processo: 0006561-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0006561-91.2016.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) EMBARGADO: REGIS CARDOSO TEIXEIRA D E S P A C H O TEGRA INCORPORADORA S.A. (atual denominação de BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.), TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A e ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/9 ID 20376075. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator